Tribunal: STJ
Processo: 5056873-63.2022.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167900 - RS(2026/0025574-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 524.301,31 (quinhentos e
vinte e quatro mil, trezentos e um reais e trinta e um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
,
REsp n. 1.604.506/SC
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
,
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe de 24/2/2017.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
Documento eletrônico VDA56964733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d938a2a-99c7-490d-afc5-42acacac6f5b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d938a2a-99c7-490d-afc5-42acacac6f5b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167900 - RS(2026/0025574-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 524.301,31 (quinhentos e
vinte e quatro mil, trezentos e um reais e trinta e um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe de 24/2/2017.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
Documento eletrônico VDA55998040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 60fdbc30-96b2-4cd0-944a-84c63c97307c

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO É
DEFERIDA, POIS O JUÍZO ENCONTRA-SE INTEGRALMENTE GARANTIDO. A
JURISPRUDÊNCIA DO TRF4 CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE A
OFERTA DE SEGURO GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA TEM O EFEITO DE
SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. 2. NÃO SE
VERIFICA
NULIDADE
NO
AUTO
DE
INFRAÇÃO,
POIS
OS
ATOS
ADMINISTRATIVOS
GOZAM
DE
PRESUNÇÃO
DE
LEGALIDADE
E
LEGITIMIDADE, E A PARTE AUTORA NÃO PRODUZIU PROVA CONTRÁRIA
PARA DESCONSTITUIR TAL PRESUNÇÃO. O AUTO DE INFRAÇÃO SE
REPORTOU A RELATÓRIO DE INSPEÇÃO, INDICANDO IRREGULARIDADES
NÃO CORRIGIDAS, E A ANTT DETÉM PODER NORMATIVO ADVINDO DA LEI
NQ
3. NÃO HÁ NULIDADE PELA NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE
10.233/2001.
ALEGAÇÕES FINAIS, POIS A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TRF4
CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE A FALTA DE PREVISÃO NA
RESOLUÇÃO ANTT NE
PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS
442/2004
REPRESENTA SIMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NÃO
CONFIGURANDO CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE A LEI N°
SE APLICA DE FORMA SUBSIDIÁRIA. 4. NÃO HÁ OFENSA AOS
9.784/1999
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DA
MULTA, POIS A DEFINIÇÃO DO VALOR COMPETE À AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA, RESPEITADOS OS LIMITES LEGAIS. O PODER JUDICIÁRIO
NÃO PODE INTERVIR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO, SALVO EM
CASO DE DESVIO DE FINALIDADE OU COMPETÊNCIA, O QUE NÃO OCORREU,
E O VALOR FIXADO ESTÁ DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E NÃO É
ARBITRÁRIO. 5. RECURSO DESPROVIDO.
Acórdão recorrido da 12a Turma do TRF4 que, sob a relatoria da
Desembargadora Federal Gisele Lemke, examinou apelação em embargos à execução
fiscal, decidiu, em preliminar, pela suspensão da execução, e, no mérito, negou
provimento ao recurso, mantendo a autuação administrativa da ANTT (fls. 739-743 e
744). Em preliminar, assentou que o juízo encontra-se integralmente garantido, não
havendo prejuízo à exequente com a suspensão, e que a 12a Turma firmou entendimento
Documento eletrônico VDA55998040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 60fdbc30-96b2-4cd0-944a-84c63c97307c

segundo o qual, para créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança
bancária suspende a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ.
No mérito, rejeitou a tese de violação ao princípio da legalidade por suposta
ausência de regulamentação técnica da ANTT, enfatizando a presunção de legalidade e
legitimidade dos atos administrativos e o poder normativo da agência (
,
Lei 10.233/2001)
bem como a descrição pormenorizada das irregularidades não corrigidas em relatórios e
ofícios, afirmando a ausência de elementos capazes de afastar a veracidade dos fatos
apurados (fls. 740).
Quanto à alegada nulidade por não oportunização de alegações finais,
registrou que a ausência de fase de alegações finais decorre da simplificação do Processo
Administrativo Simplificado (PAS) e não configura cerceamento de defesa, dada a
aplicação subsidiária da
e a conformidade da Resolução ANTT no
Lei 9.784/1999
com apoio em precedentes do STJ.
442/2004,
Sobre proporcionalidade e razoabilidade
na multa, destacou que a definição do valor é ato discricionário da autoridade, nos limites
legais, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, inexistindo desvio de
finalidade ou incompetência, sendo indevida a intervenção judicial no mérito
administrativo; manteve a autuação e afastou revisão do valor por estar dentro dos
limites legais (fls. 742). Fixou que não há nova condenação em honorários, pois já
arbitrados no processo executivo (fls. 742). No capítulo do prequestionamento, declarou
não contrariar nem negar vigência às disposições
suscitadas, à luz
legais/constitucionais
das Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ, para viabilizar o acesso às instâncias
superiores (fls. 743).
Embargos de declaração rejeitados pela 12a Turma, relatados pela
Desembargadora Federal Gisele Lemke, por inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, e por inadequação da via à rediscussão do mérito (fls. 756-
760).
Documento eletrônico VDA55998040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 60fdbc30-96b2-4cd0-944a-84c63c97307c

Recurso Especial interposto pela recorrente Rumo Malha Sul S.A., com
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal (
), alegou, nas razões (fls.
art. 105,
CF/88
763-783), negativa de prestação jurisdicional e violação a normas federais. Em síntese,
sustentou que o acórdão recorrido contrariou os arts. 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022,
II, do Código de Processo Civil (
, por omissão não sanada nos embargos
CPC/2015)
quanto à “ausência de normas técnicas regulamentadoras” e à “mudança de tipificação”;
invocou o Tema Repetitivo
sobre fundamentação per relationem, frisando a
1.306/STJ
necessidade de enfrentamento das questões relevantes (
Corte
REsp 2.148.059/MA,
Especial, DJe
(fls. 768-770). Para admitir o prequestionamento ficto (art.
05/09/2025)
1.025 do
, citou AgInt no
(Quarta Turma, DJe
CPC/2015)
AREsp 1.975.648/RJ
e
(Terceira Turma, DJe
, reiterando que
16/10/2023)
REsp 1.639.314/MG
10/04/2017)
indicou violação ao
do
(fls. 770-771).
art. 1.022
CPC/2015
No ponto de ofensa à
(Lei do Processo Administrativo),
Lei 9.784/1999
invocou o
o, caput e parágrafo único, incisos VI e IX, e o
e enfatizou a
art. 2
art. 68,
necessidade de motivação explícita, clara e congruente do ato sancionador (art. 50, § 1o,
da
, com precedentes do STJ que exigem motivação adequada para
Lei 9.784/1999)
fixação do valor da multa (
Primeira Turma, DJe
AgInt
REsp 1.457.255/PR,
20/08/2014;
no
Primeira Turma, DJe
, admitindo excepcional
AREsp 2.407.046/SP,
07/05/2024)
revisão judicial por flagrante desproporção (fls. 777-782). Referiu, ainda, a regência
setorial da
(arts. 24, XVIII, e 78-D), para impor sanções considerando
Lei 10.233/2001
natureza e gravidade, reforçando a exigência de critérios objetivos (fls. 779-780).
Decisão de admissibilidade do Recurso Especial proferida pela Vice-
Presidente do TRF4, Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, que
inadmitiu o apelo nobre (fls. 796-799). A Vice-Presidente, concluiu inexistir violação ao
do
porquanto a controvérsia foi integralmente julgada com
art. 1.022
CPC/2015,
fundamentação suficiente, destacando jurisprudência do STJ no sentido de que não há
negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese suficiente para resolver a
lide e o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos. Afirmou ser
Documento eletrônico VDA55998040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 60fdbc30-96b2-4cd0-944a-84c63c97307c

inviável, em Recurso Especial, o exame de suposta ofensa a normas constitucionais, por
incompetência do STJ. Reputou, ainda, as questões suscitadas como demanda de
reexame fático-probatório, atraindo o óbice da
com precedentes; e
Súmula 7/STJ,
incidência das Súmulas 5 e
e
em matérias correlatas (fls. 798-799).
7/STJ
283/STF
Agravo em Recurso Especial interposto pela agravante Rumo Malha Sul S.A.,
que impugnou o despacho denegatório de admissibilidade do REsp, arguindo três eixos:
negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022 do CPC/2015)
; competência do STJ para examinar ofensas reflexas a princípios constitucionais (Tema
660 e Tema 895 do STF); e inaplicabilidade da
por se tratar de matéria
Súmula 7/STJ,
eminentemente jurídica (fls. 802-820).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Inicialmente, importa mencionar que a Recorrente opôs os embargos de declaração
contra o acórdão recorrido que negou provimento ao recurso de apelação, objetivando pré-
questionar os artigos 489, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, artigo 2o, caput
e parágrafo único, inciso IX, e artigo 50, da lei Federal no
artigo 1o, da
9.784/1999,
e artigo 5o, da CF, os incisos XXXIX, LIV e artigo 37, da
lei no 9.873/99
CF/88.
Entretanto, a despeito do vício apontado, o acórdão rejeitou os embargos de
declaração e, por conseguinte, deixou de esclarecer a omissão quanto à ausência de normas
técnicas regulamentadoras e quanto à mudança de tipificação. Tal ponto importa na
alteração do julgado e sequer foi analisado, restando obscura decisão
[...]
Documento eletrônico VDA55998040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 60fdbc30-96b2-4cd0-944a-84c63c97307c

Neste sentido, entende-se que (i) a ausência de regulamentação quanto às normas
técnicas, bem como a mudança de tipificação – foram pontos tratado em sede de apelação,
(ii) tais matérias foram trazidas em sede de embargos de declaração e ainda, (iii) trata-se de
pontos fundamentais ao julgado, sendo imperiosa a anulação
reforma da r. decisão.
e/ou
[...]
Por este motivo, a existência de vício omissivo no acórdão recorrido, que não foram
corrigidos em sede de embargos de declaração, permite que seja admitido o presente recurso
especial por negativa de vigência ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em síntese, evidenciada a manifesta afronta ao inciso II, do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil, as questões abordadas devem ser consideradas decididas nos acórdãos
recorridos, por meio do chamado prequestionamento ficto, de modo a permitir que este
Colendo Superior Tribunal de Justiça aprecie diretamente tais questões, em observância ao
artigo 1.025, do Código de Processo Civil.
[...]
O presente recurso especial também merece provimento em razão da ofensa à
que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração
lei no 9.784/99,
Pública Federal, consoante alínea “a” do dispositivo constitucional.
O artigo 2o, § único, inciso VI, da
descreve a obrigatoriedade da
lei no 9.784/99
Administração Pública em observar os princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade e proporcionalidade, e no inciso IX, indica-se que existirá grau de certeza
quanto aos direitos dos administrados. Nesta mesma linha, Av. Nove de Julho, 3229 - 7o
andar - 01407-000 – São Paulo - SP- Brasil Fone: + 55 11 3050-4050 - www.
almeidaalvarenga. adv. br salienta-se quanto ao disposto no artigo 68 que versa quanto às
multas a serem imputadas pela autarquia:
[...]
Rememora-se que a notificação de infração versa quanto à ausência de manutenção
das condições de conservação e manutenção adequadas a bens vinculados ao Contrato de
arrendamento:
[...]
Contudo, (i) há diferentes estados de conservação sobre os bens – alguns estando em
bom estado e sendo desconsiderados, bem como (ii) não há critérios claros para a indicação
de falta de zelo
negligência, visto que na mesma autuação, coloca-se bens como casas e
e/ou
estações em um mesmo rol de supressão de guarita e reservatórios:
[...]
Diante da mera presunção da discricionariedade da ANTT em imputar tal multa,
questiona-se qual seria o estado de conservação dito como aceitável?
Por exemplo, alguns pontos são elencados na análise de zelo, tais como
características prediais, hidráulicas, elétricas e condições gerais – sem o vínculo efetivo com
a prestação do serviço de transporte.
[...]
Além disso, após apresentação de recurso administrativo, foi alterada a conduta que
fundamenta a autuação – tratando-se de ausência de zelo, conforme Contrato de Concessão:
[...]
Ora, conforme já decidido, a tipificação da conduta infratora pode ser adequadamente
fundamentada com base no descumprimento de cláusulas contratuais – porém, além de ser
obrigatória a motivação para a imposição da multa, ela deve ser clara e objetiva, afastando
quaisquer critérios não objetivos.
Documento eletrônico VDA55998040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 60fdbc30-96b2-4cd0-944a-84c63c97307c

Neste caso, nota-se que o critério utilizado pela ANTT é subjetivo, às vezes pendendo
pela falta de manutenção da via ou pelo zelo aos bens vinculados – imóveis, trilhos,
dormentes.
A ausência de normas técnicas específicas sobre fatores da via – tais como drenagem,
trilhos, e outras especificações da via permanente – não podem ensejar multa por falta de
zelo relativo a imóvel, conforme infração, visto que se trata de diversos pontos – com
diferentes soluções e níveis de satisfação.
Assim, conclui-se que a ANTT não poderia (i) imputar multa sem a definição clara
do conceito e dos critérios relativos a zelo, (ii) não poderia alterar conceitos de forma
arbitrária ou por conveniência, como reiteradamente faz, e ainda, (iii) impossibilitando a
apresentação de defesa após mudança de fundamento/ conduta no recurso administrativo.
Ao agir desta forma, a ANTT desobedece aos princípios que toda a Administração pública
deveria seguir – conforme legislação – tais como os princípios da legalidade, da
razoabilidade, da proporcionalidade, da ampla defesa e do contraditório – conforme de
acordo com o artigo 2o, § único, inciso VI, da lei no 9.784/99:
[...]
Ainda diante deste cenário, salienta-se que não há correta definição do conceito de
zelo aplicado ao caso, visto que apenas se pontuou a ausência de condições de imóveis.
Inexistindo negligência ou desprezo às condições de segurança operacional do transporte
ferroviário.
Neste sentido, rememora-se o disposto nos artigos 24, XVIII e 78-D da
que pontua caber à ANTT dispor sobre as infrações e a depender da
lei no 10.233/01,
gravidade, considerando as circunstâncias, impor sanção de acordo com a infração:
[...]
Isto posto, previamente à imputação de multa por descumprimento, seria imperioso
que os critérios e regulamentações técnicas estejam claros e definidos.
Além disso, atenta-se contra o princípio da anterioridade sancionatória quando
arbitrariamente a ANTT impõe multa por critérios abstratos e os mantém, sem considerar a
proporcionalidade e razoabilidade – de observância expressa, de acordo com o artigo 2o, §
único, inciso VI, da
acima indicado.
lei no 9.784/99,
Assim, mostra-se de forma notória ofensa à legalidade e ao disposto na
e
lei 9.784/99,
de forma reflexiva ao artigo 5o da CF/88.
Ainda que exista previsão contratual como a ANTT alega pela imposição de multa,
bem como a agência detém o poder regulamentar de imputar sanções, uma vez que os
critérios são arbitrários e genéricos, entende-se que à época da lavratura do Auto (tal cenário
se perdurando até hoje), não restavam claros os critérios aplicados
regulamentação
e/ou
técnica expressa sobre os itens indicados no relatório.
[...]
Contudo, ainda que demonstrada a boa-fé da Recorrente, e resolução do problema
que ensejou a autuação, a ANTT desconsidera o trabalho da parte, impondo multa em valor
arbitrário, o que justifica a procedência do presente recurso especial para julgar
improcedente a ação na origem, visto que não se observa os princípios que devem ser
seguidos pela Administração Pública.
Neste sentido, rememora-se que a aplicação de multa em valor tão elevado – e que
implica grave prejuízo financeiro - implica notória ofensa aos princípios da (i)
proporcionalidade e (ii) razoabilidade, de observância obrigatória pela Agência, conforme
artigo 2o, § único, inciso VI, da lei no 9.784/99.
Documento eletrônico VDA55998040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 60fdbc30-96b2-4cd0-944a-84c63c97307c

[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
No caso dos autos, o auto de infração reportou-se a Relatório de Inspeção, indicando
que a parte autora deixou de providenciar correções determinadas por força de inspeção
anterior (evento 1, PROCADM6).
Ademais, além do fato de a agência reguladora deter poder normativo advindo da
conforme elucidado na sentença, "as irregularidades não corrigidas foram
Lei 10.233/2001,
descritas, pormenorizadamente, em ofícios" e que "não são apontados elementos concretos
capazes de afastar a presunção de veracidade dos fatos apurados pela Administração".
Nessas condições, não verifico qualquer nulidade no auto de infração.
[...]
Veja-se que a ausência de intimação para a apresentação de alegações finais na forma
prevista pela
decorreu de procedimento de simplificação do processo
Lei no 9.784/1999
administrativo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou qualquer outra
nulidade.
Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do c. STJ:
[...]
A imposição de multa consiste em ato administrativo, de modo que deve conter os
elementos necessários à sua formação válida: competência, finalidade, forma, motivo e
objeto. Ainda, segundo a
o ato que impõe sanção administrativa deve ser
Lei no 9.784/99,
precedido de motivação, como expressão dos princípios da legalidade, impessoalidade e
moralidade administrativa, expressamente previstos no
caput, da Constituição da
art. 37,
República.
Conforme julgado do TRF da 4a Região: "não se legitima a intervenção do Judiciário
no exame da conveniência e oportunidade da escolha da sanção aplicada (mérito do ato
administrativo sancionador), podendo apenas ser apreciado eventual desvio de finalidade ou
de competência", o que não é o caso dos autos (TRF4, AC 5002798-35.2013.404.7115. 4a
Turma. Relator Des. Fed. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle. DJE
.
23/06/2016)
Desse modo, diante do seu poder discricionário, pode a autoridade fiscalizadora
escolher, dentre as penalidades previstas em lei, aquela que de melhor forma tutela o
interesse público.
A autuação está revestida de legalidade e deve ser mantida. Não há espaço para
revisão do valor da multa, pois o valor fixado não pode ser considerado arbitrário, estando
dentro dos limites legais, e não há evidente inadequação, clara falta de proporcionalidade ou
manifesta ausência de razoabilidade.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55998040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 60fdbc30-96b2-4cd0-944a-84c63c97307c

ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Outrossim, não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de
matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto
no
III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
art. 102,
REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/2/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
Por fim, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro
às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 60fdbc30-96b2-4cd0-944a-84c63c97307c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.167.900 / RS
Número Registro: 2026/0025574-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50568736320224047000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADO : LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:15
Código de Controle do Documento: 314087f1-a9dc-4b60-b775-bf829e3c06e8